Tribunal: CARF
Processo: 10803.720012/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720012/2017-19
RESOLUÇÃO
2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO VIRTUOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora esclareça se a intimação para ciência
da decisão de piso foi efetuada no endereço do contribuinte constante do cadastro da Receita
Federal na data da referida intimação, anexando aos autos os devidos comprovantes. Caso
negativo, deverá ser procedida a nova intimação da decisão de piso, sendo reaberto prazo ao
contribuinte para apresentação de recurso voluntário. Deverá ser dada ciência do resultado da
diligência ao contribuinte, facultando-lhe oportunidade de manifestação pelo prazo de 30 dias.
Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2017-19
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS EDUARDO VIRTUOSO, contra
o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a cobrança do
crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-calendário
2011, 2012 e 2013, exercícios de 2012, 2013, 2014, no qual apurou-se omissão de rendimentos
para exigência imposto no valor total de R$ 13.641.107,77, acrescido de multa de ofício, multa
qualificada e juros de mora, atualizados até o lançamento.
Após a formalização de denúncia encaminhada pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Núcleo Santos, do Ministério Público do Estado de São
Paulo, no âmbito do procedimento criminal no 94.0563.0000182/2012-1, à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santos, foram realizados os procedimentos para exigência fiscal para apurar o
crédito público devido em desfavor do Recorrente, sob a acusação de prática de exploração ilegal
de jogos (popularmente conhecido jogo do bicho1).
Segundo o TVCF de e-fls. 555, foram abertos procedimentos fiscais concomitantes
nas pessoas jurídicas ME2 Entretenimento Ltda (CNPJ 10.775.493/ 0001-95), TDPF o 08.1.06.00-
2016-00016-7; e C. E. Virtuoso Restaurante (CNPJ 14.784.899/0001-95, TDPF no 08.1.06.00-2016-
00017-5, as quais, segundo a fiscalização, foram "constituídas por VIRTUOSO com o deliberado
intuito de inserir os recursos ilegais oriundos da exploração do jogo bicho" junto aos recursos
lícitos das atividade regulares dessas empresas, conforme consta dos autos do processo n°
0010549.47.2014.8.26.0562.
Durante a apuração fiscal, que teve início em 15/03/2016, o Contribuinte estaria
recluso no Centro de Detenção Pinheiros/SP.
A infração foi apurada com base em elementos de prova tomados por empréstimo
da ação penal movida contra o interessado, bem como naqueles produzidos no curso do
procedimento fiscal instaurado contra o sujeito passivo e as pessoas jurídicas a ele vinculadas.
Ressalte-se que o sujeito passivo, CARLOS EDUARDO VIRTUOSO, não se manifestou sobre a
constatação da fiscalização de que teria omitido, nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 (de
novembro de 2011 a maio de 2013), os rendimentos obtidos com a exploração do jogo do bicho,
conforme demonstrado em quadro específico, no montante de R$ 16.680.763,62.
Após decisão de piso se posicionar pela procedência do crédito fiscal, o Recorrente
interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em síntese o seguinte:
i)
preliminar de nulidade de intimação do Acórdão Recorrido;
ii)
no mérito, alega que foi surpreendido com a respetiva cobrança, tendo em
vista que o lançamento se baseia em “planilhas rascunhos” produzidas em
um notebook apreendido que seria relacionado ao Recorrente;

1 Auto de infração (fl. 1714/1716: RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA
DIRPF INFRAÇÃO: RENDIMENTOS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2017-19
3
iii)
inexiste movimentação bancária dos valores apontados nas planilhas
encontradas, e, tampouco, nos extratos espontaneamente apresentados
pelo interessado;
iv)
as empresas investigas, que seriam do investigado Recorrente, possuem
contabilidade própria, não tiveram nenhum dos valores acusados
movimentados em suas contas bancárias;
v)
além disso o procedimento fiscal instaurado contra as empresas citadas,
foram arquivadas sob a falta de indício que houve sonegação fiscal e
contábil;
vi)
Com isso, o lançamento se revela ilegal e irregular;
vii)
Os rendimentos e o aumento de patrimônio do autuado são provenientes de
suas atividades como empresário e da herança recebida, decorrente do
falecimento de seu avô, processo que já foi fiscalizado pela Receita Federal;
viii)
no que diz respeito aos fatos, que juntou toda documentação
comprobatória em consonância com a legislação vigente; impossibilidade
jurídica da autuação; ofensa a princípios constitucionais tributários; eo
caráter confiscatório da multa.
Por fim, pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado.
DAS RAZÕES RECURSAIS
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O Recorrente postula pela nulidade da intimação do Acórdão recorrido tendo em
vista que não teria usufruído do prazo de 30 dias ofertados legalmente ao interessado para
apresentar seu respectivo recurso.
Em sua peça, apresenta as seguintes alegações:
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2017-19
4

Com isso, afirma que teria recebido a intimação fiscal após duas semanas da data
da respectiva entrega da notificação encaminhada, mais precisamente após seu filho receber em
suas mãos a correspondência da DRF de Santos, entregue à Sra. Rita de cássia, que seria vizinha do
sujeito passivo.
De fato, conforme se constada das informações do processo, transcrito inclusive
pela DRJ de origem, o domicílio tributário do sujeito passivo foi alterado de ofício para o
endereço do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, na Vila Leopoldina, São Paulo-SP, a
pedido e determinação pela Fiscalização, tendo em vista o interessado estar preso desde
14/05/2014, cumprindo pena de 17 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.
Ao que tudo indica ainda que houvesse progressão (diminuição) do cumprimento
da pena ao regime penal (fechado para outro, a exemplo do semiaberto), verifico que o
Recorrente possui parcial razão, onde suas alegações possuem razoáveis razões.
Quando do encerramento da lavratura do AI, percebe-se que o Contribuinte teria
outro domicílio fiscal, quando do seu encerramento em 14.08.2017, conforme se constata das e-
fls. 623/639, constando o seguinte endereço:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2017-19
5

Com isso, a conclusão é de que, conforme o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal
(TVCF) de fl. 555/622, o domicílio tributário do sujeito passivo foi alterado de ofício para o
endereço do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, na Vila Leopoldina, São Paulo-SP,
tendo e respectiva prisão já informada, e ao que tudo indica, ainda estaria sendo cumprida até a
presente data.
Por outro lado, o AR de e-fl. 1.323, no que diz respeito à notificação da decisão de
piso, consta endereço diverso, inclusive diferente do primeiro domicílio descrito pela autoridade
fiscal, conforme transcrição abaixo:

Em seu Recurso o Contribuinte alega que esse endereço seria um imóvel comercial
fechado desde 2014, e que apenas teve ciência em razão de que a correspondência teria
compartilhada por terceiros, a exemplo da própria pessoa que recebeu acima já citada, até chegar
às mãos de seu filho, que providenciou as informações ao seu Recorrente.
Com isso, constato que não foi cumprido formalidade necessária para a intimação
do Contribuinte, a fim de cumprir condição necessária ao andamento e desfecho do processo
administrativo fiscal, trazendo de fato prejuízo à defesa e dificuldade de manifestação recursal.
Ainda que o Contribuinte tenha apresentado conteúdo de mérito, está comprovado
que o interessado não teve acesso ao prazo legal previsto pelo art. 33o, do Decreto-Lei no 70.235,
de 1972, incorrendo assim em cerceamento do direito de defesa, afetando o princípio da ampla
defesa e contraditório.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2017-19
6
As causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Por sua vez, o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Por fim, observo que na e-fl. 1.326, é possível identificar que a juntada da peça
recursal foi feita por terceiros, sem nenhuma informação de procuração eletrônica, e dá conta
também que o contribuinte não possui certificado digital por estar “impossibilitado de fazer sua
renovação”, atestando assim a sua condição prisional.
CONCLUSÃO
Voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora
esclareça se a intimação para ciência da decisão de piso foi efetuada no endereço do contribuinte
constante do cadastro da Receita Federal na data da referida intimação, anexando aos autos os
devidos comprovantes. Caso negativo, em sendo apurado que o Recorrente não foi de fato
intimado no endereço que consta como sendo no sistema da RFB, deverá ser procedida a nova
intimação da decisão de piso, sendo reaberto prazo ao contribuinte para apresentação de Recurso
Voluntário. Ainda, deverá ser dada ciência do resultado da diligência ao contribuinte, facultando-
lhe oportunidade de manifestação pelo prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2017-19
7

Fl. 1346
DF CARF MF
Original